Tribunal: TJES
Processo: 0003952-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003952-13.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAWAN JUNIOR ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
,
§2°-A,
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ARTI
G
O 226, II, DO CPP.
REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II e §2°-A, do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Sobre o reconhecimento fotográfico, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto ao fato de que, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, não acarreta a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (AgRg no HC n. 904.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024). Nesse cenário, há provas nos autos à suficiência para a manutenção da condenação do recorrente, sendo descabida a tese de nulidade do feito aventada pela defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAWAN JÚNIOR ROSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II e §2°-A, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente em razão da nulidade no procedimento de reconhecimento realizado na esfera policial e por insuficiência probatória para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
KAWAN JÚNIOR ROSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II e §2°-A, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente em razão da nulidade no procedimento de reconhecimento realizado na esfera policial e por insuficiência probatória para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 09 de junho de 2023, às 03:00 horas, nas proximidades do Terminal Rodoviário de São Torquato, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, juntamente com outro indivíduo não identificado; subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, 01 (um): veículo pertencente a vítima. Diemison Soares Lopes, conforme Auto de apreensão às fls. 16.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras do art. 157, §2º, II e §2°-A, do Código Penal.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise das pretensões recursais, apontando que a aventada nulidade será analisada no bojo do voto.

Dito isso, não assiste razão à defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo auto de apreensão.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser comprovada pela prova oral colhida nos autos.

A vítima Diemison Soares Lopes narrou,
em juízo
, toda a empreitada criminosa, apontado o recorrente como um dos autores do roubo, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) quando estava fazendo o retorno em frente a "5 pontes", o depoente percebeu que passou carro em alta velocidade atrás do seu; que se tratava de um SUV, o qual parou na sua frente, fechando a via no sentido para que o depoente não pudesse seguir; que do SUV desceram 03 (três) indivíduos,
tendo
o
acusado vindo na dire
ção
do depoente, apontando algo que parecia ser uma arma de fogo, mandando que o depoente descesse do veículo
; que haviam outros passageiros no carro do depoente, os quais tiveram dificuldade para sair do veículo; que o acusado fugiu com o veículo pela "5 pontes", em direção a Vitória;
q
ue o depoente ficou frente a frente com o acusado
; que em seguida o depoente rastreou o veículo e entrou em contato com a Polícia Militar; que o veículo foi recuperado no bairro São Pedro; q
u
e
o depoente se dirigiu até a Delegacia, ocasião em que reconheceu o acusado atrav
é
s de uma fotografia obtida dentro da viatura; que o depoente não teve dúvida nenhuma que se tratava do acusado o autor do roubo; que ficou de frente com o acusado no momento do roubo e realizou o reconhecimento do mesmo através de fotografia; que não tem dúvidas que reconhece o acusado como autor do crime
; que ficou sabendo que o acusado, junto das demais pessoas não identificadas estavam praticando diversos crimes roubos de veículos no dia.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado
em juízo
, pela testemunha PMES Vinícius Rosa Pais.

Veja-se:

(...) que sua guarnição foi acionada pela 5
a
CIA, informando que havia um veículo circulando sem um pneu na região de São Pedro; que ao abordarem o veículo indicado, a guarnição do depoente foi alertada acerca de uma ocorrência de roubo envolvendo o veículo; que o proprietário do veículo subtraído conseguiu rastreá-lo e passou a localização através do 190; que foram localizados em local próximo a outros veículos roubados no mesmo dia;
que confirma o depoimento prestado em sede policial; que reconhece o acusado presente na sala de audiências; que o proprietário do veículo subtraído fez o reconhecimento do acusado na Delegacia
; que junto do acusado foram encontradas outras chaves de outros veículos; que foram empenhadas diversas viaturas pois os veículos roubados foram abandonados em locais diferentes; questionado sobre quem fez o levantamento dos veículos subtraídos, o depoente relatou que quando uma ocorrência é passada via rádio, todas as guarnições que estão de serviço recebem a comunicação ao mesmo tempo, que foi a guarnição do depoente que fez a abordagem direta ao acusado, mas que a Aspirante Oficial Luciana tem contato direto com o CIODES, o qual ajuda na busca e monitoramento dos veículos; que a Oficial Luciana fez a apuração dos veículos subtraídos, enquanto a guarnição do depoente fez a abordagem ao acusado.

E, ainda, com as declarações prestadas pela testemunha PMES Bryan dos Santos Vieira, que afirmou,
em juízo
: “que confirma que foi a vítima do carro Nissan March quem reconheceu o acusado na Delegacia; que a vítima indicou as vestimentas e fisionomia do acusado; que os fatos ocorreram no mesmo dia (...).

Por sua vez, o recorrente negou a autoria do crime em
interrogatório judicial
, dizendo que, no dia dos fatos, estava fazendo “corrida” com um carro alugado, e ao atender dois passageiros foi “coagido” a realizar o roubo de um veículo Fiat Cronos, mas negou que tenha roubado o veículo Nissan March, “pois não tinha necessidade”.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que as suas declarações prestadas estão desassociadas de todo conjunto probatório, notadamente porque foi preso em flagrante na posse de diversas chaves de veículos, além da firmeza do depoimento da vítima, que estava convicta de que foi ele quem o abordou, mediante a utilização de uma arma de fogo, e determinou que saísse do veículo.

Ademais, sobre o reconhecimento fotográfico, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto ao fato de que, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, não acarreta a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (AgRg no HC n. 904.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

No referido julgamento consta, ainda, que “o reconhecimento fotográfico irregular não induz nulidade se houver outras provas suficientes para fundamentar a condenação,
conforme entendimento recente das 5ª e 6ª Turmas do STJ e da 2ª Turma do STF
.”

Nesse cenário, há provas nos autos à suficiência para a manutenção da condenação do recorrente, sendo descabida a tese de nulidade do feito aventada pela defesa.

Em tempo, procedi, de ofício, a análise do processo dosimétrico, e não vejo motivos para retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.